Tribunal: STF
Processo: ARE 1308939
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Precatório expedido em 1991 - Impugnação - Depósito da última parcela pelo DEPRE - Alegação de existência de saldo credor decorrente da aplicação de entendimentos firmados nas ADIs 2.356 e 2.362, RE 591.085, Súmula Vinculante nº 17 e Lei 11.960/2009 - Ausência de peças relevantes para a compreensão do regramento jurídico vigente no momento dos depósitos e entendimentos jurisprudenciais predominantes - Teses jurídicas abstratas que não explicam a origem do suposto crédito DEPRE que teria efetuado apenas o último depósito (31/01/2011), em razão da EC 62/2009, quitando o precatório, de acordo com a legislação vigente C. Supremo Tribunal Federal que à época do depósito efetuado pelo DEPRE sequer havia reconhecido, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 - Depósitos realizados pela Fazenda Estadual que, pelos documentos juntados aos autos, observaram a legislação aplicável à época - Decisão mantida - Recurso improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 78 do ADCT, bem como à Súmula Vinculante 17. Sustenta que 
    A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso!
    O art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas.
    Assim, a decisão do TJSP, ao não aplicar o decidido no RE 590.751, ofende o disposto no art. 78 do ADCT, e por isso merece reforma” (pág. 9 do documento eletrônico 11 – grifos no original).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Esta Corte, no julgamento do RE 590.751-RG/SP (Tema 132), de minha relatoria, sob o regime da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desse nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (grifei). 
    Na mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 797.054-AgR/SP, de minha relatoria - grifei). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. N ão incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 463.390-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
    1. Não incidem juros compensatórios sobre o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT referentes às parcelas pagas com atraso. 
    2. A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte. Precedentes. 
    3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a suprir. 
    4. Embargos de declaração rejeitados” (RE 477.377-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ellen Gracie - grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator